Tribunal: TJBA
Processo: 0502026-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502026-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: AUGUSTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUYTER DOURADO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PESSOA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0502026-32.2019.8.05.0001, que julgou extinta a execução, ao reconhecer a satisfação da obrigação, rejeitando a impugnação apresentada pela instituição financeira em razão de sua intempestividade e por não ter se limitado às hipóteses previstas no art. 854, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de rediscutir, em impugnação à penhora, matérias que deveriam ter sido alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente a alegação de excesso de execução, bem como a validade da intimação feita exclusivamente ao advogado da parte executada.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada após o prazo legal previsto no art. 525 do CPC, estando, portanto, preclusa a discussão de matérias como excesso de execução.

4.
A jurisprudência pacífica do STJ considera válida a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

5.
A petição apresentada após o bloqueio judicial limitou-se a alegações que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 854, § 3º, do CPC, sendo inviável sua apreciação em sede de impugnação à penhora.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Matérias relativas ao excesso de execução devem ser suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada sua discussão após a preclusão.

2. A intimação do devedor na pessoa de seu advogado é suficiente para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502026-32.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO S/A,
e Apelado,
AUGUSTO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça